Tribunal: TJBA
Processo: 8032051-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032051-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

Advogado(s): FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES

AGRAVADO: JAIR GOMES DA SILVA

Advogado(s):GIULLIANO FELLIPE COSTA MONTALVAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DEFEITO EM VEÍCULO APÓS O TÉRMINO DA GARANTIA CONTRATUAL. TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA. POSSIBILIDADE. MULTA DIÁRIA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. contra a decisão que, nos autos da Ação Redibitória c/c Indenizatória, ajuizada por JAIR GOMES DA SILVA, concedeu tutela antecipada, determinando à Ré o fornecimento de veículo equivalente, no prazo de 15 (quinze) dias, até o efetivo reparo do automóvel defeituoso, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). A Agravante alegou que o defeito surgiu após o término da garantia contratual, inexistindo prova inequívoca da verossimilhança, além de sustentar excesso na multa fixada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se é cabível a concessão de tutela antecipada, para obrigar a fabricante a fornecer veículo reserva, mesmo após o fim da garantia contratual; e estabelecer se a multa diária imposta é excessiva ou desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade do fornecedor, em relações de consumo, subsiste mesmo após o término da garantia contratual, nos casos de vício oculto, nos termos dos arts. 18 e 26, § 3º, do CDC, aplicando-se a teoria da vida útil do produto.

4. A verossimilhança das alegações do
A
utor resta evidenciada pela gravidade do defeito apresentado e pelo valor elevado do reparo (acima de R$ 42.000,00 – quarenta e dois mil reais), revelando inadaptação do veículo à sua finalidade.

5. A concessão de tutela de urgência, antes da oitiva da parte contrária, encontra respaldo no art. 300 do CPC, desde que presentes os requisitos legais, o que se
constata
no caso concreto.

6. A fixação de multa diária, nos termos dos arts. 497 e 537 do CPC, possui natureza coercitiva e visa compelir o cumprimento da obrigação; o montante arbitrado (R$ 1.000,00 por dia, até R$ 50.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 18 e 26, § 3º; CPC/2015, arts. 300, 497 e 537.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-SP, Apelação Cível nº 1026693-41.2023.8.26.0602, Rel. Des. Sá Duarte, 33ª Câmara de Direito Privado, j. 05.03.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n
º

8032051-39.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante a
STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
, sendo Agravado
JAIR GOMES DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.

Salvador, .